Tribunal: TJES
Processo: 0002249-89.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002249-89.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA –
LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO -

DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1.

É entendimento pacífico d
o c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante.

3.
No caso dos autos,
há l
audo
de exame

grafotécnico, o qual
constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS,
não são autênticas,
ou seja,
não fluíram do
mesmo
punho
escritor
.

4.
U
ma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou
os descontos
como indevi
dos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

5.

O
artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

6.
O
valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta
e
ao porte econômico da
CENTRAPE
,
além d
o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoa
ndo
dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em
situações
semelhantes a dos autos

7.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
recursos de apelação cível interpostos p
ela
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
e por
ADÃO RODRIGUES DA COSTA,
contra
a r.
sentença de fls.
204/205v.
, proferida pel
o MM. Juiz da 1ª

Vara
da Comarca de Alegre
-ES,
que, nos autos da ação
de repetição de indébito c/c indenizatória proposta por
ADÃO RODRIGUES DA COSTA
em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,

(i)
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida em virtude de contribuição;
(ii)

condenou
a empresa requerida a promover a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela parte a autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
a
ser
em
corrigidos monetariamente de acordo com o índice adotado pela CGJ/ES, a partir da data de cada desconto indevido, bem como acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação;
(iii) condenou a empresa a
o pagamento d
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devendo o montante ser atualizado de acordo com a tabela prática da CGJ/ES, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidindo juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do mesmo Tribunal.

Condeno
u
a empresa, ainda,
a
o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários do advogado da autora, arbitr
ados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

E
m suas razões recursais (fls.
207/
)
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL alega, em síntese, que: I)
os alegados descontos mensais indevidos giram em torno de R$ 30,00, não havendo assim repercussão significativa na esfera patrimonial e extrapatrimonial; II) não restou demonstrada a má-fé na cobrança dos valores, razão porque não deve ser condenado à devolução em dobro; III)
inexiste qualquer prova de que a parte recorrida tenha sofrido qualquer dano de ordem moral,
tendo havido mero dissabor
;
IV
) ainda que os descontos sejam considerados irregulares, o montante total de R$
3
.000,00,
é
extremamente elevado e desproporcional à quantidade de cobranças realizadas ou ainda em suposto abalo psíquico suportado.

S
ob essas premissas, requer a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a restituição na forma simples e minorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 220/235).

Nas razões recursais
apresentadas por
ADÃO RODRIGUES DA COSTA

(
fls.
236/

249
)
, o apelante
requer seja
majorado o
quantum
indenizatório fixado a t
í
tulo de danos morais.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de fls. 246v.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
ADÃO RODRIGUES DA COSTA

ajuizou a demanda alegando que é aposentado e percebeu que em seu benefício previdenciário do INSS vem sendo descontada a quantia mensal de R$ 30,00 (trinta reais),
em favor de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, sem que tenha autorizado a cobrança da referida contribuição.

A CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
alegou
que
o autor
se tornou associad
o
por livre e espontânea vontade, assinando, na data de 19/07/2016 a ficha de inscrição, e ratificou o termo de autorização de descontos em seu contracheque. Assim, aduz que o desconto foi autorizado pel
o
requerente, e após pedido da parte, foi promovido o cancelamento da cobrança da mensalidade associativa.

Como é cediço, a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).

Especificamente quando se trata de prova documental, o artigo 429 do Código de Processo Civil define que incumbe à parte que arguir, provar a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, e à parte que produziu o documento, quanto se tratar de impugnação da autenticidade.

Diante disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante, o que abrange a produção da perícia grafotécnica,
conforme
julgado sob a sistemática repetitiva:

[...]
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
[...]
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS,
“não são autênticas,
ou seja,
não fluíram do punho
escritor de Adão Rodrigues da Costa
”
(fls.
1
64/174
).

Assim,
uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou
os descontos
como indevi
dos, pois não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e, em contrapartida, o autor logrou cumprir o seu ônus probatório.

O presente caso deve ser analisado sob o âmbito do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, ante a vulnerabilidade do apelado, que não possui condições econômicas técnicas ou de informação para comprovar o seu direito, não tendo condições de realizar a prova negativa da sua associação à CENTRAPE, tanto que se mostrou necessária a realização da perícia grafotécnica judicial.

A CENTRAPE, de outro lado, possui total capacidade para, querendo, demonstrar a existência de vínculo legítimo entre as partes, mormente pela obrigação de apresentar os documentos que demonstram a legítima associação do apelado, o que, no caso dos autos, mostrou-se ilegal pela falsificação da assinatura.

Com relação à devolução dos valores pagos indevidamente em dobro, ressalta-se que o artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.976.651/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Com relação
aos danos morais, observa-se que a
situação
fática
ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade do autor, mormente por ser pessoa idosa, percebendo benefício previdenciário.

Destaca-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA – QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5.
A situação identificada nos autos ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da apelante, ao porte econômico da recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto e não destoa dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos.
6. O magistrado de primeiro grau esteve atento à
jurisprudência do STJ, que pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 2ª Câmara Cível, processo nº 0011966-30.2020.8.08.0011, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJe: 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Centrape. Descontos indevidos. Danos morais devidos, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Reforma da sentença. Manutenção dos honorários arbitrados. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300811341; Ac. 21647/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Costa Neto; DJSE 16/06/2023)

Mantido, portanto, o valor da indenização a título de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ante ao desprovimento de ambos os recursos de apelação, majoro os
honorários
advocatícios
arbitr
ados para 12
% (doze por cento)
sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para
12
% (doze por cento)
sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.